Tribunal: TJDFT
Processo: 0728306-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728306-68.2020.8.07.0000 Agravante(s) MARISLENE PEREIRA DE JESUS Agravado(s) SPE CALDAS URBANISMO LTDA. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marislene Pereira de Jesus contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (Id 68827852 do processo de referência) que, nos autos da ação de resilição de contrato, ajuizada pela agravante em desfavor da agravada SPE Caldas Urbanismo Ltda., indeferiu o pedido de tutela antecipada inaudita altera pars, formulado na inicial (itens ‘b’ e ‘c’ do Id 67250222 do processo de referência), que visa a declarar rescindido o ajuste de compra do terreno do Lote 3 da Quadra 5 do Loteamento Jardim dos Ipês na GO-139 Km 6, área rural, Caldas Novas/GO, bem como impedir qualquer cobrança judicial ou extrajudicial ou mesmo a inclusão de seus dados em órgãos restritivos de proteção ao credito, sob pena de aplicação de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (mil reais). A decisão vergastada indeferiu a tutela antecipada por não verificar nos autos inequívoca demonstração de plausibilidade do direito material alegado. Considerou imprescindível dar ensejo a ampla dilação probatória para aferir os efeitos da pandemia causada pela Covid-19 na condição financeira da autora/agravante. Em razões recursais (Id 18472754), sustenta ter direito de resilir o contrato de compra e venda firmado com a agravada e de lhe ser devolvido 90% (noventa por cento) do que já pagou pelo terreno, devidamente corrigido. Fala das dificuldades causadas pela pandemia. Fala do risco de vir a sofrer os efeitos da mora, podendo ter seu nome incluído em cadastros de proteção ao crédito, ser demandada em ação executiva, sofrer expropriação de bens para pagamento do débito e ver desvalorizado o imóvel que se comprometeu a adquirir. Pede seja concedido efeito ativo para, até final julgamento do presente recurso, sobrestar o processo na origem. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a ela conceder antecipação de tutela que rescinda o contrato e impeça a cobrança judicial ou extrajudicial do débito, bem como para proibir a inscrição de seu nome em cadastros protetivos de crédito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, quer a concessão de tutela liminar que: (a) suspenda a exigibilidade dos pagamentos referentes ao contrato; (b) libere sua cota para negociação; e (c) imponha à ré/agravada a obrigação de abster de futuramente cobrá-la ou adotar providências para incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sob pena vir a incidir multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem preparo por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 68827852 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. 1. Inovação recursal. Pedidos não formulados na ação principal No que concerne aos pedidos subsidiários, deixo de conhecê-los porque constituem inovação recursal. Não vieram deduzidos na peça vestibular (Id 67250222 dos autos de origem) nem na petição de emenda (Id 68720314), daí porque não considerados na decisão agravada (Id 68827852). Os requerimentos injustificadamente apresentados apenas em sede recursal, conquanto devessem ter sido submetidos a primeiro exame do Julgador monocrático, não podem, sob pena de supressão de instância de julgamento, com manifesta violação ao devido processo legal que se expressa no regular contraditório, na ampla defesa e no duplo grau de jurisdição, ser conhecidos por este e. Colegiado. 2. Tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Da leitura da inicial, na origem, verifico que o negócio entre agravante e agravado consiste em compra de terreno na Quadra 5 Lote Comercial 3 do Loteamento Jardim dos Ipês na GO-139 Km 6, área rural, Caldas Novas/GO, feita em 21/12/2015 (Id 67250228 do processo de referência), com sinal de R$ 1.385,00, em 15/4/2016, e 200 (duzentas) parcelas mensais de R$ 658,16 (seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), de 15/5/2016 a 15/2/2034, pagas até 14/01/2020 (Id 67250227 do processo de referência). A agravante alega, após período trabalhando no Colégio La Salle de Águas Claras (1/2/2010 a 31/7/2019 - Id 68720315 do processo de referência), que está desempregada, além de os efeitos da pandemia terem modificado significativamente sua condição econômica. Percebo que as alegações feitas na inicial pela agravante contam apenas com seu relato, sem nenhuma prova de que buscou, insistentemente, a dissolução do negócio com a agravada, seja por contato telefônico, ou por e-mail, tampouco comprovou minimamente ter a agravada se oposto ao desfazimento do negócio. Ainda assim, sustenta o direito de resilir o contrato de compra e venda por superveniente perda do trabalho, por dificuldades econômicas e por limitações impostas à circulação de pessoas por conta da pandemia causada pela Covid-19. O relato não traz qualquer imputação de culpa à agravada pelo desfazimento do negócio jurídico. Pois bem, evidente que as razões invocadas pela agravante demandam dilação probatória, afinal o desemprego ocorrido em junho de 2018 não a impediu de quitar as parcelas do financiamento diretamente contratado com a agravada até janeiro de 2020, época anterior à chegada da pandemia em território nacional. Há ato jurídico perfeito no negócio jurídico celebrado. A pretendida resilição unilateral não pode, em princípio, se dar sem observância das cláusulas livremente pactuadas e que têm força obrigatória entre os contratantes. Ademais, aperfeiçoada a compra e venda e imitida a recorrente na posse do terreno, não há o que possa liminarmente afastar o direito da parte agravada de receber as parcelas do financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária, porque adimpliu a obrigação assumida no contrato de compra e venda validamente celebrado (art. 475 do CC[4]). Se de fato sobreveio ao ajuste caso fortuito ou força maior a gerar real situação que crie absoluta impossibilidade de adimplemento da obrigação de pagar as parcelas do financiamento, mister venham comprovadas ditas circunstâncias, não se mostrando idôneas a justificar a pretendida resilição contratual, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC[5], meras alegações ainda que atinentes à pandemia causada pela Covid-19 que, reconhecidamente, afetou a comunidade mundial. Exigem demonstração, portanto, as assertivas atinentes à dificuldade de deslocamento em período de pandemia, à desvalorização imobiliária e à relação que possam ter com a alegada impossibilidade absoluta de quitar as prestações pecuniárias ajustadas. Inviável, sem prévia e necessária instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, reconhecer a probabilidade do direito invocado à resilição unilateral do contrato em condições que destoam do que restou firmado no compromisso de compra e venda, especialmente porque não cuidou a agravante de demonstrar qualquer iniciativa direta voltada à celebração do distrato ou à resilição unilateral do negócio jurídico, consoante previsto nos arts. 472 e 473 do CC[6], embora tivesse meios para exteriorizar a intenção. Não a socorrem, nesse ponto, a afirmativa de que efetuou contatos telefônicos, os quais, por certo, não se prestam a alcançar o objetivo que almejava. Não vislumbro, nesse contexto, a presença do requisito atinente à probabilidade do direito alegado e, consequentemente, de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito, o perigo de dano concernente à inscrição do nome da agravante em cadastros protetivos de crédito e à cobrança judicial ou extrajudicial de parcelas do financiamento diretamente contratado com a agravada somente se verificará se a recorrente deixar de adimplir as obrigações validamente pactuadas no contrato. Não há uma única situação indicada pela agravante como potencialmente caracterizadora de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo que não esteja indissociavelmente relacionada ao comportamento que adotou em relação ao cumprimento das obrigações assumidas no contrato de compra e venda livremente pactuado. Sem a demonstração concreta de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação não há como reconhecer a necessidade de urgência no deferimento da antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertivos, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, em exame inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de liminarmente antecipar a tutela recursal, tampouco de conceder efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4]Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. [5] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [6]Art. 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.